Tribunal: STF
Processo: HC 246145
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio.



    II. Questões em discussão



    2. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reprodução simulada dos fatos pelo Magistrado de primeiro grau com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP.



    3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. No caso, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    5. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.



    7. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar.



    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.